Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Embargos de Declaração ao Habeas Corpus n. 1000651-46.2021.8.11.0018
Embargante Impetrante: Alaertt Rodrigues da Silva
Paciente: Gabriel Braian da Rocha Silva
Vistos, etc.
Alaertt Rodrigues da Silva, impetrante do Habeas Corpus em favor de Gabriel Braian da Rocha Silva, após a ciência do decisum negatório da liminar interpôs o presente Embargos de Declaração sob o fundamento de omissão/contradição constante na parte dispositiva do ato processual impugnado.
Eis a síntese da questão.
Reconheço o equívoco pois o ato processual limitou tão somente em negar a liminar, mas constou o arquivamento.
Assim, acolho os Embargos Declaratórios para que a parte dispositiva tenha a seguinte conclusão:
“Forte nessas razões NEGO a liminar pleiteada pelo Paciente Gabriel Braian da Rocha Silva e, a seguir distribua a ação Constitucional consoante Regimento interno desse egrégio Tribunal de justiça”
Publique-se.
Intime-se
Cuiabá/MT, 29 de março de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista..